Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Sandro Techio e Janete Machado da Silva, em face da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária, movida em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu - Sicredi Alto Xingu, onde o magistrado a quo indeferiu a liminar em que se objetivava a suspensão de toda e qualquer medida extrajudicial coercitiva quanto a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide e a exclusão do nome do cadastro de devedores.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que celebraram com a agravada uma cédula de crédito bancário e foi exigido que cedessem em garantia fiduciária seu único imóvel de sua posse e propriedade desde 21/08/2015.
Aduzem, ainda, que esta cédula bancária celebrada entre as partes não se deu para aquisição, construção ou edificação de imóvel, mas sim para garantir uma operação financeira, de modo que é nulo o contrato, uma vez que a modalidade correta de garantia nestes tipos de operação é a hipoteca, e não a alienação fiduciária.
Informam, outrossim, que o contrato celebrado com a agravada foi de empréstimo pessoal e não cédula de crédito para aquisição de imóveis, de modo que firmaram garantia contratual de forma irregular e ilegal, a fazendo sob a forma do disposto na lei n° 9.514/1997, razão pela qual, se busca na ação principal a declaração de nulidade da alienação fiduciária existente, tendo em vista o desvio de finalidade da referida lei.
Pugnam, assim, pela concessão da liminar, para que sejam suspensos todos os atos expropriatórios do único bem e de uso exclusivo para moradia dos agravantes, bem como sejam mantidos na posse do bem imóvel objeto da lide, com fundamento nos arts. 1.210, §2o, e 1.211, ambos do Código Civil.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Vejamos.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a liminar em que se objetivava a suspensão de toda e qualquer medida extrajudicial coercitiva quanto a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide e a exclusão do nome do cadastro de devedores.
Pois bem. Os agravantes propuseram ação ordinária em face da agravada alegando, inicialmente, que em 08/10/2018 firmaram uma cédula de crédito bancário - empréstimo, sob o no B80332466-7, no valor de R$ 189.585,47 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), cedendo em hipoteca o imóvel assim descrito: Lote 11, Quadra 135, área total de 378,00 metros quadrados, matrícula 5475 do CRI de Paranatinga/MT, ao qual foi acrescentado a modalidade alienação fiduciária, do qual sustentam que foram induzidos a erro, cujo pagamento foi pactuado em uma parcela com vencimento para 10/08/2021.
Aduziram, outrossim, que em razão da safra frustrada tentaram composição extrajudicial, ao qual não obtiveram sucesso, alegando valores absurdos e negativa na entrega do contrato e, por sua vez, a agravada notificou o Cartório de Registro de Imóveis para que paguem o valor de R$ 233.411,53 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e três centavos), sob pena de consolidação da propriedade, que por sua vez notificou os autores.
Defendem os agravantes, na hipótese, que a cédula bancária celebrada entre as partes, alhures mencionada, não se deu para aquisição, construção ou edificação de imóvel, mas sim para garantir uma operação financeira, de modo que é nulo o contrato, uma vez que a modalidade correta de garantia nestes tipos de operação é a hipoteca, e não a alienação fiduciária, devendo ocorrer, por sua vez, a suspensão de todos os atos expropriatórios do imóvel objeto da lide.
Ocorre, todavia, que, em que pese não ter sido juntado aos autos a cópia da cédula de crédito firmado com a agravada, de modo que fosse possível analisar os termos e cláusulas, é de se verificar que pode se valer da lei no 9.514/97 para a garantia fiduciária de imóvel objeto de contratos de empréstimos, o que afastaria o fumus boni iuris para o deferimento da liminar neste agravo de instrumento.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – APLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/97 – CABIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros.
Inteligência dos arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel (REsp 1542275/MS).
Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC- probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo - a tutela de urgência deve ser concedida.” (N.U 1006448-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (destaquei)
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator